Tribunal: CARF
Processo: 14367.000040/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000040/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.434 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
AMAZONPREV - FUNDO PREV DO EST DO AMAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A fiscalização lavrará notificação fiscal de débito, com discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme dispuser o regulamento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
Ocorre o fato gerador das contribuições previdenciárias no último dia do mês
da competência, de modo que, realizando-se a contagem da decadência na
forma do art. 150, §4o, do CTN, opera-se a decadência cinco anos depois.
Inocorrência, no caso em análise, da decadência da competência 08/2004, cujo
fato gerador é 31/08/2004, sendo possível a constituição do crédito até
31/08/2009, eis que a ciência do lançamento ocorreu em 25/08/2009.
SEGURADOS CONTRIBUINTES OBRIGATÓRIOS. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual, o
membro de conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza.
O integrante de conselho ou órgão de deliberação será enquadrado, em relação
à essa função, como contribuinte individual.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000040/2009-53
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000040/2009-53

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a Conselheira Sônia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14367.000040/2009-53, em face do acórdão no 04-29.445 (fls. 218/232), julgado pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em
sessão realizada em 25 de agosto de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO OBJETO
Trata-se de processo de crédito com exigência de contribuições sociais previdenciárias
referentes à Contribuição da empresa (Contribuintes individuais e Diferença de
GILRAT), constituído através de Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no
37.221.9136 (fl. 01) lançado na data de 06/08/2009 em face do sujeito passivo acima
identificado, no valor de R$ 378.712,20, consolidado em 06/08/2009, por intermédio
daAuditoria Fiscal realizada por Lindenberg Nascimento Figueiredo.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 5257), e complementos integrantes, o crédito teve
por fato gerador:
- Diferenças de recolhimento da contribuição social previdenciária apurada através das
bases de cálculo compostas pelas remunerações ou créditos efetuados a contribuintes
individuais.
- Diferenças de contribuição para o financiamento do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa Decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho GILRAT.
- Diferença entre as bases de cálculo declaradas na GFIP e aquelas lançadas nos
Registros contábeis.
A base de cálculo foi apurada a partir do exame dos seguintes documentos:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000040/2009-53

• Livros Diário e Razão 2004
• Livros Diário e Razão 2006 e 2007 (inclusive em meio magnético);
• Processos de pagamento 2005 (notas de empenho, recibos etc);
• Folhas de pagamento 2004 a 2007 (Padrão Manad);
• Guias de Recolhimento.
A Auditoria Fiscal informou que a empresa está sujeita à multa pecuniária prevista na
legislação pertinente além de constituir-se, "em tese", crime de sonegação fiscal
previsto no artigo 337-A, inciso I, do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.983,
de 14/07/2000, e por esse motivo será lavrada representação à autoridade competente.
Todos os valores recolhidos estão relacionados nos relatórios "RDA Relatório de
documentos apresentados" e "RADA Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados", este último demonstrando como foi rateado o valor recolhido nos
levantamentos que compõem o crédito. Observe-se que as bases de cálculo da GFIP
estão identificadas como um documento de exclusão onde foram apropriados totalmente
os recolhimentos efetuados e, portanto, não compõem o credito constituído.
Eventuais diferenças decorrentes de recolhimentos em valor inferior aos apurados na
GFIP não estão lançados neste Auto de Infração e serão objeto de cobrança automática.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada por AR em 25/08/2009 (fl. 102).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 23/09/2009 (fl. 106/121),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
É nulo o auto de infração por inexistência de justa causa para a sua lavratura contra a
impugnante, por inocorrência de qualquer ilicitude, tampouco a constante na peça
acusatória.
Na verdade, é da Constituição Pátria, a garantia dos cidadãos que além do exercício ao
sagrado direito de defesa, tanto na fase administrativa como na judicial, não podem ser
submetidos a investidas ilegais.
A ora Recorrente não vulnerou os dispositivos legais inseridos no auto de infração, que
deve ser anulado desde seu nascedouro em face da sua impropriedade como
lançamento.
No caso, pela ilegitimidade da lavratura do auto de infração, cuja transcrição de conduta
ilícita, não passa de equívocos, cujos dispositivos oferecidos não possibilitam o
entendimento esposado na exação, tampouco abre espaço ou possibilidade para a
penalidade pretendida, tem-se como ilegítima a autuação, devendo por isso, ser
declarada nula dando-se baixa dos registros pertinentes, como o conseqüente
arquivamento do processo, que lhe propiciou origem.
EXCESSO DE EXAÇÃO
Cabe registrar que nenhum ato administrativo irregular ou viciado, como é o caso da
ação fiscal que se impugna, escapa da apreciação jurisdicional. Essa é uma norma na
sua origem constitucional, de defesa dos direitos. Sobretudo uma norma que, como
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000040/2009-53

princípio visa resguardar a ordem jurídica e a proteção do administrado. Abrange,
assim, desde logo, todos aqueles atos de autoridade capazes de causar lesão flagrante
produzida ou por produzir pela administração.
Um órgão da administração pública não pode a pretexto do seu poder de polícia, atuar
ao arrepio da lei e do ordenamento jurídico, impor sanções que se convertam em abuso
de autoridade, excesso de exação, eivando sua conduta de nulidade relativa, quando não
absoluta, parcial, quando não total de nenhum efeito na ordem jurídica tornando tais
atos passíveis de decretação de nulidade pelo Poder Judiciário.
Com efeito, sendo inconteste que os valores incluídos pelo Fisco a título de
“contribuição a cargo da empresa", envolve valores que não se referem a pagamentos de
contribuintes individuais do Regime Geral de Previdência, configurando-se plenamente
o excesso de exação, bem como por incluir períodos atingidos pela decadência.
DECADÊNCIA
Ocorre que, o período abrangido pelos autos impugnados (março a agosto de 2004),
incluem débitos já atingidos pelo instituto da decadência, quedando-se extinto o credito,
não cabendo mais ao Fisco a sua cobrança, visto que já homologadas tacitamente
quando do recolhimento feito pela Recorrente, de acordo com o parágrafo 4o. do art.
150 e inciso Vii do art. 156 do CTN, seguindo o entendimento da súmula vinculante n°
08 do STF.
Antes mesmo de adentrarmos no mérito da questão aqui discutida, cumpre-nos
consignar a ocorrência da decadência.
Dos ensinamentos acerca de Direito Tributário, sabe-se que o lançamento é o ato
administrativo, de caráter declaratório e constitutivo, dotado de auto-executoriedade,
que representa, cm relação à Administração, um dever, ao passo que, relativamente ao
sujeito passivo, é um direito, cujo exercício deve ser suportado.
No que interessa ao presente caso, o lançamento por homologação, disciplinado pelo
artigo 150 do CTN, e aquele em que todos os atos são realizados pelo contribuinte, na
hipótese, o AMAZONPREV, cabendo à Administração apenas a homologação tácita ou
expressa dos atos praticados, quando o lançamento é por fim aperfeiçoado e ingressa no
mundo jurídico.
Nessa modalidade, a Autoridade Administrativa, uma vez verificada a exatidão da
apuração Realizada pelo sujeito passivo, e uma vez estando correto o valor recolhido,
dá-se a homologação, com a extinção da condição resolutória, tornando-se definitivo o
pagamento efetuado.
Assim, é irrefutável que os créditos lançados referentes às competências de março a
agosto de 2004, estão maculados pelo instituto da decadência, não cabendo a cobrança
dos mesmos, visto que ultrapassados 05 (cinco) anos do fato gerador, devendo tais
períodos serem desconsiderados dos valores insertos nos autos de infração impugnados.
Para sanar quaisquer dúvidas sobre a aplicação do prazo decadencial, vale citar a
Súmula Vinculante n° 08, do STF.
Cita doutrina e jurisprudência judicial.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Ademais, o agente fiscalizador está incluindo nas diferenças de recolhimento, os
Conselheiros do Quadro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, cujas
nomeações e honorários são disciplinados pela Lei Complementar n°. 30/2001, nos
artigos 67,68 c 77, os quais não devem ser considerados como contribuintes individuais
para efeito da alínea "g"', inciso V, do art. 12 da Lei 8.212/91, bem como na alínea "j",
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000040/2009-53

do inciso V. art. 9°. do Decreto n°. 3.048/99, visto que já contribuem para o RPPS,
conforme documentos em anexos.
De forma equivocada, também inclui como contribuinte individual, os engenheiros que
trabalharam em avaliações de imóveis, que também estão excetuados desse
recolhimento, de acordo com o art. 148, da IN SRP n° 3, de 14 de julho de 2005.
Enquadramento dos Conselheiros do CONAD E COFIS do AMAZONPREV, como
contribuintes individuais pelo Fisco, de acordo com a alínea "g", inciso V, da Lei n°.
8.212/1991, bem como na alínea " j " , do inciso V, art. 9o . do Decreto n° 3.048/1999.
Assim, infere-se que o Fisco está equiparando também os Conselheiros acima citados,
com os contribuintes individuais, segurados obrigatórios do RGPS, e por tal equívoco
acreditam que o pagamento efetuado aos mesmos também deveria ser incluído para
efeito de contribuição a cargo da empresa, de acordo com o inciso III do art. 22 da Lei
n°. 8.212/1991 c inciso II, do art. 201 do Decreto 3.048/1999.
Cabe-nos discordar totalmente do lançamento efetuado, que além de atingir
competências cujo lançamento não poderia mais efetuar, por configuração de
decadência, o Recorrido ainda inclui em supostas diferenças apontadas, os pagamentos
efetuados aos Conselheiros desse Fundo de Previdência, que por expressa previsão
legal, não podem ser equiparados a prestadores de serviços sem vínculo empregatício,
não sendo devido o recolhimento tendo como base o pagamento efetuado aos mesmos.
Com efeito, por se tratarem os Conselheiros, de contribuintes do RPPS, não há que se
falar em recolhimento dos valores destinados aos mesmos para efeitos de custeio do
Regime Geral de Previdência, não devendo por isso ser considerados prestadores de
serviços sem relação de emprego, onde o Fisco pretende enquadrá-los.
Assim, respeitadas as peculiaridades e o vínculo dos Conselheiros com o Regime de
Previdência cuja filiação não é conciliada com o RGPS, é que devemos trata-los de
maneira desigual aos demais prestadores de serviços.
A Lei Complementar n°. 30/2001, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência do
Estado do Amazonas, estabelece seus Planos de Benefícios e Custeio, cria Órgão Gestor
e dá outras providências, disciplina sobre a criação dos seus órgãos de Administração,
entre os quais o CONAD e COFIS, que é composto por servidores eletivos, ativos ou
inativos, portanto, contribuintes do Regime Próprio de Previdência.
Transcreve-se os artigos da Lei Complementar n°. 30/2001, referentes à
composição do CONAD Conselho
de Administração, Art. 67 e do COFIS Conselho
Fiscal, A r t . 77.
Dessa maneira, diante dos dispositivos legais expostos, depreende-se que os
Conselheiros-Membros do CONAD e COFIS, não devem ter sua remuneração como
base de cálculo para a contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social,
visto que os mesmo possuem vínculo com o Regime Próprio, não se tratando de
contribuintes individuais do RGPS, de acordo com o parágrafo 2°, artigo 13 da Lei n°.
8212/1991 e parágrafo 1°, do art. 10, do Decreto n° 3.048/1999.
Da forma mesma, não ec deve considerar como contribuinte individual para efeito de
contribuição previdenciária, os Engenheiros contratados para avaliação de imóveis, com
fundamento no artigo 148, parágrafo 3o da IN/SRP n° 03/2005.
Com efeito, a autoridade lançadora ao oferecer as incertezas de que trata o auto de
infração sob exame, maculou sua pretensa obra, porquanto da forma como foi realizada,
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000040/2009-53

não enseja a Recorrente a chegar a um raciocínio lógico da suposta infração cometida,
porquanto, referida ação fiscal, realizou-se de forma equivocada, eis que desprovido de
fundamentação legal plausível, uma vez que os membros do CONAD e COFIS são
contribuintes do RPPS, bem como por incluir créditos atingidos pela decadência.
Não vulnerou a Recorrente, quaisquer normas da legislação estadual ou federal, bem
como não cometeu atos irregulares, para sujeitar-se às cominações que se lhe venha
imputar o auto de infração em referência, como adiante será demonstrado, pela
invalidade de como se deu a referida ação fiscal.
Nesse ponto também se equivocou o senhor agente fiscal, por falta da demonstração da
ocorrência do fato gerador que viesse permitir referida exigência, jamais na hipótese
descrita no lançamento fiscal, em face da precariedade da demonstração anexada ao
auto de infração, que se quedou sem valor jurídico.
Neste caso dúvida não existe quanto à inexistência de prática ilícita. Não há como
oferecer sustentação ao auto de infração que ora se impugna, que não tem alicerce nem
mesmo na legislação aplicável, e que não poderia, como não pode, dissociar-se da
Constituição Federal e suas demais leis complementares hierarquicamente superiores.
No caso exsurge a necessidade jurídica opor-se à ilegalidade que macula o interesse
público, especialmente quando essa ilegalidade procede de um agente do poder público.
O autor dos levantamentos fiscais que dão suporte ao lançamento de ofício, negou
vigência também ao artigo 142 do Código Tributário Nacional CTN. Mais erros
registrados no lançamento de ofício que invalida a propositura fiscal.
O lançamento está comprometido pela ilegalidade, consoante doutrina comungada pelos
tributaristas.
Em consonância com a legislação de regência, acoplando-se aos fatos ocorridos na sua
inteireza e legitimidade, não há como deixar de aplicar a “benigna ampliando”, ainda
que se pretenda dar equiparação das leis fiscais às “legis odiosae”, costumeiramente
mencionados pelos velhos doutrinadores.”
BIS IN IDEM
E no que se refere às diferenças pertinentes ao GILRAT, foram incluídos nos débitos,
valores já recolhidos nos meses de março, abril, maio, junho, julho, setembro e outubro
de 2004, conforme documentos em anexo, não podendo ser cobrado, sob pena de ser
configurado o bis in idem.
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento do crédito tributário.
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso, para que seja
tornado nulo ou insubsistente o auto de infração que ora se ataca, tornando-se sem efeito
os créditos exigidos.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000040/2009-53

A fiscalização lavrará notificação fiscal de débito, com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRAZO DECADENCIAL APLICÁVEL
A
Sumula
Vinculante
no
8,
do
Supremo
Tribunal
Federal,
declarou
a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, cujo instituto da decadência
quanto às contribuições previdenciárias passou a ser regido pelo Código Tributário
Nacional.
SEGURADOS CONTRIBUINTES OBRIGATÓRIOS
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual, o membro de
conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza.
O integrante de conselho ou órgão de deliberação será enquadrado, em relação à essa
função, como contribuinte individual.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 247/265,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de nulidade.
Quanto à preliminar de nulidade suscitada, assim a DRJ apreciou tal alegação:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000040/2009-53

Contrariamente ao alegado pela impugnante, o presente auto de infração contém todas
as informações necessárias à identificação do lançamento, permitindo à notificada
defender-se sem restrições. Dispõe o artigo 37, caput, da Lei n.o 8.212/91:
“Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta
Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização lavrará
notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.”
O art. 243 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, por sua vez, disciplina que:
“Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra importância
devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato, notificação
fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes”
Verifica-se nos autos, a exuberância de relatórios e documentos que são os requisitos
estabelecidos na legislação, e pode se concluir que o Relatório Fiscal identifica os
dispositivos legais aplicados ao lançamento e o fato gerador das contribuições
previdenciárias e que a Auditoria Fiscal apenas aplicou a legislação vigente, em nítida
obediência ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, e portanto,
consubstancia um procedimento administrativo perfeitamente regular e válido.
Conforme bem referido pela decisão de primeira instância, a qual adoto como
razões de decidir, há, no caso, exuberância de relatórios e documentos, que são os requisitos
estabelecidos na legislação, bem como o Relatório Fiscal identificou os dispositivos legais
aplicados ao lançamento e o fato gerador das contribuições previdenciárias, de modo que a
Auditoria Fiscal apenas aplicou a legislação vigente, em nítida obediência ao disposto no art. 142
do Código Tributário Nacional.
Rejeita-se a preliminar, portanto.
Decadência.
Sustenta a recorrente que “é irrefutável que os créditos lançados referentes às
competências de janeiro a agosto de 2004, estão maculados pelo instituto da decadência”.
A DRJ de origem, contudo, já reconheceu a decadência, fulcro no art. 150, §4o, do
CTN, das contribuições previdenciárias com competências anteriores até 07/2004 (inclusive),
sendo especificado no voto que se trata do período de 01/2004 a 07/2004.
Ademais, foi corretamente esclarecido no voto da DRJ que “para as contribuições
previdenciárias da competência 08/2004 tem-se a ocorrência do fato gerador em 31/08/2004
com operação da decadência em 31/08/2009, e portanto com a possibilidade de constituição do
crédito pela Administração”. No caso, considerando que a data da ciência do lançamento foi em
25/08/2009, inexiste decadência da competência 08/2004.
Portanto, improcede a alegação de decadência quanto à competência 08/2004. Por
sua vez, quanto às competências 01/2004 a 07/2004, estas já tiveram a decadência reconhecida
pela DRJ de origem.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000040/2009-53

Mérito.
A DRJ de origem apreciou as alegações de mérito, entendendo pela
improcedência da impugnação, conforme trecho de voto abaixo transcrito:
A obrigação tributária relativa a contribuinte individual objeto do lançamento é
disciplinada pela Lei no 8.212, de 24/07/1991:
“Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
...
V – como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de
indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu
trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em
cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o
síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde
que recebam remuneração”; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)”
A contribuição social correspondente está disciplinada na mesma Lei:
“Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 26.11.99)
...
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.” (Incluído pela Lei
Complementar no 123, de 2006)
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o.” (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
A obrigação principal da empresa relativa a esta contribuição obedece a disposição da
referida Lei:
“Art. 30 – A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
...
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que se
refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000040/2009-53

as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia
dois do mês seguinte ao da competência;” (Redação dada pela Lei no 9.876, de
26.11.99)
A obrigação relativa a parte do contribuinte individual, teve regramento especial pela
LEI No 10.666, DE 8 DE MAIO DE 2003:
“Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 10 (dez) do mês
seguinte ao da competência.” (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A contribuição devida pela empresa tem sua arrecadação e recolhimento imposta por
expressa disposição da Lei:
“Art. 30 A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I – A empresa é obrigada a:
...
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que se
refere o inciso IV do artigo 22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência;”
O descumprimento da obrigação tributária relativa ao segurado contribuinte individual
tem como conseqüência a sanção disciplinada na Lei:
“Art. 33, § 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não
lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto nesta Lei”.
...
“Art. 37 Constatado atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento”.
No caso em exame, o impugnante apresentou simples alegações ou negativa geral que
são insuficientes para infirmar o fato descrito no lançamento que foi embasado em
documentos originados do próprio sujeito passivo, cuja defesa deveria ser subsidiada
por documentação hábil e idônea.
No documento anexado pela Auditoria Fiscal, "Diferença GILRAT omitidas na GFIP"
(fl. 5859), consta as diferenças entre os valores decorrentes do correto enquadramento
nas alíquotas para o Acidente de Trabalho, aplicadas sobre o Salário de Contribuição
declarados em GFIP pelo próprio sujeito passivo.
No demonstrativo “Pagtos a Contrib Indiv omitidos na GFIP 2004 a 2007” (fl. 60)
consta a contribuição devida pelos contribuintes individuais identificados na
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000040/2009-53

documentação cujos valores foram apurados a partir das contas contábeis obtidas da
contabilidade do sujeito passivo e especificadas no referido demonstrativo.
Pesquisou-se no Sistema de Registro da Arrecadação da Receita Federal do Brasil e
confirmou-se os valores considerados pela Auditoria Fiscal e não tendo o impugnante
trazido ao processo qualquer documento que comprove suas alegações e demonstre
algum equívoco na apuração da base de cálculo pela autoridade fiscal, não há o que se
falar em BIS IN IDEM e nada há para ser alterado no lançamento quanto a esta
alegação.
No anexo denominado “SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS” (fl. 61-68),
constam os nomes dos prestadores, os serviços prestados e os valores que não foram
impugnados especificamente, mas apenas genericamente, sob o argumento que a
vinculação a Regime Próprio os desonerasse da obrigação tributária e na tabela
denominado “JETONS E CONSELHEIROS” (fl. 69-95), consta os valores agregados
da Folha de Pagamento que foram contraditados pelo mesmo motivo.
O dispositivo legal citado, Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005, Art.
148 refere-se a dispensa da retenção quando a contratação envolver somente serviços
profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, e
não se aplica ao caso de serviço prestado por contribuinte individual, objeto do presente
lançamento.
A obrigação tributária de segurados vinculados a Regime Próprio de Seguridade que
venha a desempenhar atividade remunerada em conselhos, tem regramento especificado
na Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, DOU de 17/11/2009:
“Dos Segurados Contribuintes Obrigatórios
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
...
e) o membro de conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza;
...
§ 3o O integrante de conselho ou órgão de deliberação será enquadrado, em relação à
essa função, como contribuinte individual, observado o disposto no § 4o deste artigo e
no caput do art. 13.
§ 4o O disposto no § 3o não se aplica a servidor público vinculado a RPPS indicado
para integrar conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do
governo, órgão ou entidade da Administração Pública do qual é servidor.
...
Art. 13. No caso do exercício concomitante de mais de uma atividade remunerada
sujeita ao RGPS, a contribuição do segurado será obrigatória em relação a cada uma
dessas atividades, observados os limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição
previstos no art. 54 e o disposto nos arts. 43, 64 e 67.
Parágrafo único. O segurado filiado a RPPS que venha a exercer, concomitantemente,
uma ou mais atividades abrangidas pelo RGPS, tornar-se-á contribuinte obrigatório em
relação a essas atividades.
...
Art. 16. O segurado eleito para cargo de direção de conselho, de ordem ou de
autarquia de fiscalização do exercício de atividade profissional, mesmo que pertencente
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000040/2009-53

à categoria de segurado empregado, durante o período de seu mandato, no tocante à
remuneração recebida em razão do cargo, será considerado contribuinte individual,
incidindo as contribuições de que trata esta Instrução Normativa sobre a remuneração
a ele paga ou creditada pelo órgão representativo de classe.
...
Do Fato Gerador das Contribuições
Art. 51. Constitui fato gerador da obrigação previdenciária principal:
I - em relação ao segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e
contribuinte individual, o exercício de atividade remunerada;
...
DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Da Base de Cálculo da Contribuição dos Segurados
Art. 55. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
III – para o segurado contribuinte individual:
...
d) independentemente da data de filiação, considerando os fatos geradores ocorridos
desde 1o de abril de 2003, a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo
exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observados os limites
mínimo e máximo do salário-de-contribuição;
...
Das Bases de Cálculo das Contribuições das Empresas em Geral
Art. 57. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e do
equiparado são as seguintes:
...
II - o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestam serviços;”
Portanto, conforme se extrai da legislação transcrita, mesmo o segurado vinculado a
qualquer regime de previdência que venha prestar atividade remunerada de conselheiro
é considerado contribuinte individual em relação a esta atividade, e portanto sofre todas
as exações relativas a esta condição de segurado.
Assim, o presente lançamento foi efetuado a partir de informações extraídas dos
documentos apresentados pelo próprio sujeito passivo e a impugnação somente
corrobora e reforça a correção do procedimento da Auditoria Fiscal, que implica na
Notificação Fiscal em apreço e é consectânea com os dispositivos legais retroelencados
e o Relatório Fiscal e os demais relatórios integrantes, que descrevem devidamente os
fatos geradores do lançamento, bem como informam as competências, as contribuições
devidas por rubrica, a fundamentação legal correspondente e demais elementos
necessários para a validade do ato administrativo.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000040/2009-53

Portanto, concordando com os termos da decisão de primeira instância
administrativa e não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, encaminho meu voto, também quanto ao mérito, pela negativa de
provimento do recurso voluntário, adotando a decisão da DRJ de origem como minhas razões de
decidir.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto aos questionamentos relativos à inconstitucionalidade, ressalte-se que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a autoridade administrativa
observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto 70.235/72 dispõe em seu
artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada no neste Conselho,
conforme dispõe Súmula CARF no 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 454
DF CARF MF
Original